Tribunal: STF
Processo: RHC 258041
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 954.427/SP (e-doc. 37).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317, caput, parágrafo 1º (corrupção passiva majorada), por três vezes, e art. 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, em concurso material (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a sanção para 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa (e-doc. 7, p. 28). Recurso especial foi obstado na origem. Contra a decisão, protocolou-se agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 7, p. 36-38). Na sequência, a defesa formalizou recurso extraordinário, sem êxito. Essa decisão transitou em julgado para as partes em 29/10/2024.  



    4. Ainda irresignada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, a qual resultou no ato apontado como coator.  



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto ao delito de associação criminosa, afirmando a prática do crime no ano de 2012. Frisa não demonstrada a materialidade e autoria delitivas com relação à participação do recorrente. Alega constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, dizendo inidônea a fundamentação para a majoração da pena base de ambos os crimes. Aponta devida a fixação de regime inicial aberto.  



    6. Requer a absolvição. Subsidiariamente, o redimensionamento com fixação de regime aberto.  



    É o relatório.   



    Decido.



    7. De início, no tocante à alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A matéria não foi questionada perante o STJ que, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação do tema que foi efetivamente proposto (pedido de absolvição e revisão da dosimetria da sanção), em razão da ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal. Observa-se, assim, que nenhuma das matérias passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice apontado, não há nos autos elementos suficientes a permitirem a verificação da ocorrência da prescrição. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    9. Além disso, constata-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação do recurso, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Ademais, observe-se que, alcançar conclusão diversa daquela exposta pelas instâncias ordinárias, no tocante ao reconhecimento da materialidade e indícios de autoria, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator